Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde do autor, bem como condenou os réus ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Ilegítima a rescisão contratual que não observa os prazos mínimos para notificação, devendo ser mantida a obrigação de manutenção do plano de saúde.
5. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
6. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
7. Ilegítima a rescisão no período em que o consumidor está em tratamento e comprovado os gastos para continuidade dos cuidados médicos, devida a condenação em danos materiais.
8. No caso em análise, o desgaste a que foi submetido o autor, ao ter seu tratamento médico negado em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.
9. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 6o, III. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 14, parágrafo único. CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082, STJ. Acórdão 1693678 da Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão no 1706753 da Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. Acórdão no 1971399 da Relatoria da Desembargadora Maria Isabel da Silva na 2a Turma Recursal. Acórdão 1329884 da Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.